Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E INÉPCIA DA INICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. AFASTADA. . SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para a solução da lide, notadamente os especificados nos Ids 57685661, 57685695 e 57685696; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, o serviço foi refeito, de sorte que a prova pericial não mais se mostra adequada. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Tese de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis ao julgamento que não prospera, vez que a peça preenche os requisitos do artigo 14, da Lei 9099/95. Princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).
3. A responsabilidade civil por defeitos relativos à prestação de serviços não se confunde com o vício do produto ou do serviço. Tratando-se de reparação patrimonial decorrente do fato do serviço afasta-se a decadência prevista no art. 26, I do CDC, a fim de aplicar o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do mesmo diploma legal. Precedentes (20090810034556ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Prejudicial de mérito afastada.
4. Não se revelam extemporâneos os documentos anexados após o protocolo da petição inicial quando oportunizada à parte contrária a possibilidade de se manifestar sobre o seu teor (ID 57685706 e 57685708), em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 435, parágrafo único, do CPC).
5. O Código de Processo Civil é cristalino ao elencar que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC); hipótese em que o Recorrido comprovou que houve falha na prestação do serviço por meio de imagens e laudo odontológico (ID 57685696; 57685695; 57685704; e 57685661, Pág. 14/19); a falha na prestação do serviço é evidente, conforme preceitua o art. 14, “caput”, do CDC.
6. O valor da indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil); no caso dos autos, o próprio Recorrente afirma que o Autor pagou a quantia de R$ 9.629,92 (ID 57685764 – Pág. 15, último parágrafo), conforme ficha financeira; à luz do art. 374, inciso II, do CPC, independem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
7. A resolução do contrato por inadimplemento implica no retorno das partes ao “status quo ante” com a necessária indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.